Tribunal: TJDFT
Processo: 0730074-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730074-24.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE JORGE QUIRINO DE SOUZA, CASSIA TAVARES DE SOUSA AGRAVADO: IRMAOS RODOPOULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ JORGE QUIRINO DE SOUZA e CÁSSIA TAVARES DE SOUSA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por IRMÃOS RODOPOULOS LTDA: “1. Ciente do substabelecimento sem reservas (ID 159423077). 2. Cumpra-se a primeira parte da certidão de ID 158718162. 3. Evitando-se posterior alegação, promova-se a reavaliação do imóvel de ID 124129714. 4. Ao exequente para se manifestar em relação a diligência infrutífera de ID 156701265 e esclarecer o pedido de busca de endereço de Jose Quirino, parte que possui advogado cadastrado. Prazo de 5 dias, sob pena de extinção.” Os Agravantes sustentam que o imóvel foi declarado impenhorável por decisão transitada em julgado em 2019. Salientam que não foi apreciado o pedido de substituição da penhora por imóvel de propriedade dos sócios da devedora principal (COBABAN). Afirmam que os fiadores têm o direito de exigir que primeiro sejam executados os bens do devedor, nos termos do artigo 794 do Código de Processo Civil. Concluem que se trata de bem de família. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para o fim de revogar, em definitivo, a penhora da casa dos Agravantes”. Preparo recolhido (IDs 49351410 e 49351411). É o relatório. Decido. O recurso é intempestivo. A decisão agravada foi proferida em 09/06/2023 e disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 13/06/2023 (IDs 161163639 e 161769508 dos autos de origem), ao passo que o presente recurso somente foi interposto em 26/07/2023 (ID 49351409), quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 22 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator